Tribunal: STJ
Processo: 0022460-91.2022.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2538309 - PR (2023
/0416704-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: VALDECIR APARECIDO RUY
EMBARGANTE
: ITAMAR ANTONIO JOSE
ADVOGADA
: ANA CLARA VIEIRA ORMELEZ - PR095903
EMBARGADO
: MARCELO LAMPE ZACHARIAS
ADVOGADOS
: JOSE VALTER RODRIGUES - PR015319
DAIANE SANTANA RODRIGUES - PR033660
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. ADVOGADA SUBSCRITORA DO RECURSO
ESPECIAL E DO RESPECTIVO AGRAVO SEM PROCURAÇÃO NOS
AUTOS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL
DE
MANEIRA
PESSOAL.
DESNECESSIDADE.
PRECEDENTES. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO
§ 2o, DO
ART. 76,
NCPC. ATO INEXISTENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 115 DO
STJ. EMBARGOS REJEITADOS.
1. É inexistente o recurso dirigido à instância superior desacompanhada
da cadeia completa de procurações ou substabelecimentos à luz da
Súmula n. 115 do STJ.
2. Não padecendo o acórdão recorrido dos vícios de prestação
jurisdicional, porquanto claro e fundamentado no sentido de que não se
conhece do recurso quando a parte descumpre determinação para
regularização da representação processual, a rejeição dos embargos
declaratórios é medida que se impõe. .
3. Embargos rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA51601594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/10/2025 11:19:53
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 1c3de092-8006-421f-9865-e9509452e215

Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
14/10/2025
20/10/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51601594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/10/2025 11:19:53
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 1c3de092-8006-421f-9865-e9509452e215

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2538309 - PR (2023
/0416704-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: VALDECIR APARECIDO RUY
EMBARGANTE
: ITAMAR ANTONIO JOSE
ADVOGADA
: ANA CLARA VIEIRA ORMELEZ - PR095903
EMBARGADO
: MARCELO LAMPE ZACHARIAS
ADVOGADOS
: JOSE VALTER RODRIGUES - PR015319
DAIANE SANTANA RODRIGUES - PR033660
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. ADVOGADA SUBSCRITORA DO RECURSO
ESPECIAL E DO RESPECTIVO AGRAVO SEM PROCURAÇÃO NOS
AUTOS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL DE MANEIRA PESSOAL. DESNECESSIDADE.
PRECEDENTES. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 76, § 2o, DO
NCPC. ATO INEXISTENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 115 DO
STJ. EMBARGOS REJEITADOS.
1. É inexistente o recurso dirigido à instância superior
desacompanhada
da
cadeia
completa
de
procurações
ou
substabelecimentos à luz da Súmula n. 115 do STJ.
2. Não padecendo o acórdão recorrido dos vícios de prestação
jurisdicional, porquanto claro e fundamentado no sentido de que não
se conhece do recurso quando a parte descumpre determinação para
regularização da representação processual, a rejeição dos embargos
declaratórios é medida que se impõe. .
3. Embargos rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por VALDECIR APARECIDO
RUY e outro contra acórdão, proferido em agravo interno, da seguinte forma ementado:

Documento eletrônico VDA51362478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:11
Código de Controle do Documento: 141ba7a6-eea2-4183-ab8e-d11b005fe156

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ADVOGADA SUBSCRITORA DO RECURSO
ESPECIAL E DO RESPECTIVO AGRAVO SEM PROCURAÇÃO NOS
AUTOS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL DE MANEIRA PESSOAL. DESNECESSIDADE.
PRECEDENTES. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 76, § 2o, DO
NCPC. ATO INEXISTENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 115 DO
STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1.
É inexistente o recurso dirigido à instância superior desacompanhada da cadeia completa de procurações ou
substabelecimentos à luz da Súmula n. 115 do STJ.
2. Conforme o disposto no art. 76, § 2o, I, do NCPC, não se conhece
do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para
regularização da representação processual.
3. Agravo interno não provido.

Alega que há omissão no julgado ora embargado, sob argumento de que a
ausência de procuração nos autos decorreu de vício no envio dos autos pelo TJPR e
que, portanto, caberia, no caso, a solicitação ao Tribunal para que retificasse o envio,
no presente caso.
Requer o acolhimento destes embargos declaratórios.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Não há omissão no julgado recorrido.
Conforme consignado no acórdão ora combatido, o agravo e o recurso
especial foram subscritos por advogada que não possuía procuração nos autos no
momento do protocolo no TJPR e, apesar da intimação para o saneamento da
irregularidade, a determinação não foi cumprida, uma vez que a parte, embora
regularmente intimada para sanar o vício, não o regularizou a tempo..
A pretensão aqui intentada desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no art. 1.022 do NCPC, de forma que mantém-se a decisão
embargada por não haver motivos para a sua alteração.
Nessas condições,
os presentes embargos de declaração, nos
REJEITO
termos acima explicitados.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51362478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:11
Código de Controle do Documento: 141ba7a6-eea2-4183-ab8e-d11b005fe156

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.538.309 / PR
Número Registro: 2023/0416704-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00203563620168160001
00224609120228160000
00907607120238160000
0090760712023816000000203563620168160001
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALDECIR APARECIDO RUY
AGRAVANTE : ITAMAR ANTONIO JOSE
ADVOGADA
: ANA CLARA VIEIRA ORMELEZ - PR095903
AGRAVADO
: MARCELO LAMPE ZACHARIAS
ADVOGADOS : JOSE VALTER RODRIGUES - PR015319
DAIANE SANTANA RODRIGUES - PR033660
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VALDECIR APARECIDO RUY
Documento eletrônico VDA51584419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:52:59
Código de Controle do Documento: 6d35cb20-0ec6-4513-a2ea-883a7fe1ae47

EMBARGANTE : ITAMAR ANTONIO JOSE
ADVOGADA
: ANA CLARA VIEIRA ORMELEZ - PR095903
EMBARGADO : MARCELO LAMPE ZACHARIAS
ADVOGADOS
: JOSE VALTER RODRIGUES - PR015319
DAIANE SANTANA RODRIGUES - PR033660
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
20/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:52:59
Código de Controle do Documento: 6d35cb20-0ec6-4513-a2ea-883a7fe1ae47